Tribunal: TJPA
Processo: 0810826-17.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810826-17.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCIAL MARCOS MENDES JASTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBISTENCIA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES. NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DO EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU ARMA NOS TERMOS DO ARTIGO 150, §1º, DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA QUALIFICADORA.

3. REVISÃO DOSIMENTRIA DA PENA DO CRIME DE AMEAÇA. PROVIMENTO. TODOS OS VETORES DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL FAVORECEM AO APELANTE, RAZÃO PELA QUAL APLICO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

4. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, IV DO CPP. INCABIVEL. INDENIZAÇÃO MANTIDA. POSSÍVEL FIXAR VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO, NÃO NECESSITANDO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA, NO CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, O DANO MORAL É PRESUMIDO, BASTANDO QUE SEJA REQUERIDO PELO
PARQUET
, O QUE OCORREU NO CASO AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher da Comarca de Belém, que condenou
Marcial Marcos Mendes Jastes
a pena de 09 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, pela prática do crime tipificado nos artigos 147 e 150, §1º, ambos do Código Penal. Ademais, foi aplicado o artigo 77 do Código Penal, sendo suspenso condicionalmente a pena privativa de liberdade pelo prazo de 02 anos.

Consta na denúncia que a vítima se encontrava em sua residência, quando, em dado momento, o imóvel foi invadido pelo réu que aparentava estado de embriaguez alcoólica e bastante alterado - frequentemente promove arruaça dentro do imóvel, danificando portas e janelas - momento em que a ofendida tentou argumentar para o mesmo parar, pois ele não deveria estar no local, uma vez que existe uma "Medida Protetiva" em vigor, que diz sobre o afastamento da residência, momento em que este respondeu o seguinte: "ISSO NÃO DA EM NADA" (textuais), para então Marcial se armar com uma faca de mesa e investir contra a declarante, fazendo ameaças de esfaqueamento.

A denúncia foi recebida (ID. 10638951) e o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença, que condenou o apelante nos termos acima apontados.

A defesa apresentou recurso de apelação, pleiteando a absolvição do apelante ante a atipicidade da conduta, e, ainda, pela insuficiência de provas, nos moldes do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do crime de violação de domicílio para a modalidade simples, bem como, que seja redimensionado a pena-base para o mínimo legal do crime de ameaça. Por fim, requereu o afastamento dos danos morais ou redução da condenação para o valor simbólico de R$ 50,00 (ID 10639040).

O
Parquet
de 1º grau manifestou-se pela confirmação da sentença monocrática em todos os seus termos (ID 10639048).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a fundamentação da circunstância judicial “motivos”, redimensionando a pena-base do crime de ameaça, se for o caso

É o relatório. Revisão cumprida.

VOTO

Conheço do recurso e passo a sua apreciação.

1. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO E DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO: ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Extrai-se dos autos, que no dia
20/06/2021, a vítima se encontrava em sua residência, quando, em dado momento, o imóvel foi invadido pelo réu que aparentava estado de embriaguez alcoólica e bastante alterado, frequentemente promove arruaça dentro do imóvel, danificando portas e janelas, momento em que a declarante tentou argumentar para o mesmo parar, pois ele não deveria estar no local, uma vez que existe uma "Medida Protetiva" em vigor, que diz sobre o afastamento da residência, momento em que este respondeu o seguinte: "ISSO NÃO DA EM NADA" (textuais), para então Marcial se armar com uma faca de mesa e investir contra a declarante, fazendo ameaças de esfaqueamento.

De início aponto que a materialidade delitiva está consubstanciada nos termos do Boletim de Ocorrência nº 00013/2021.101274-8, datado em 20/07/2021 (Id. nº 10638917 – Pág. 14) e nos autos do IPL, ID. 10638940.

No que concerne a autoria, é induvidosa, firmada através das declarações da vítima Drielly Tamiris Maciel Jaster, e dos PM’s Cesar Madson Barroso Tota e Bruno da Silva Carneiro. Ainda, pelas informações prestadas na esfera policial da irmã da vítima Tamile Monique Maciel Jaster, as quais transcrevo na forma abaixo:

“Durante o seu depoimento, a vítima Drielly Tamiris Maciel Jaster, afirmou que o réu tem agredido a vítima e seus avós têm tempo. Que na casa ficaram apenas a vítima e o seu neto. Que no dia do fato, ele estava na rua bebendo e quando voltou já veio querendo entrar na casa, como ela não deixou, ele quebrou o cadeado da e entrou passando a pedir para que ela lhe entregasse dinheiro para beber, como ela se recusou, ele veio com uma faca para tentar agredi-la. Diante disso, a vítima pegou o filho, saiu correndo e ligou para sua irmã pedindo ajuda. Que ainda não tinha medida protetiva contra a vítima. Que o acusado não aceita o fato de estar com problemas. Que ultimamente o acusado era violento mesmo quando não estava sob o efeito de bebidas.

A testemunha Bruno da Silva Carneiro (Policial Militar), afirmou que após ser compromissado declarou que é policial militar e ao ser acionado pelo CIOP se deslocou com uma viatura até o local do fato e ao chegarem lá realizou a detenção do acusado, não viu aparentemente nenhuma lesão na vítima. Que lhe informaram que o réu estava proibido de ir até a casa. Que a casa era do pai do acusado que deixou a casa por não aguentar mais as atitudes do acusado. Que a vizinhança informou que o réu sempre fazia essas coisas com a família e com os vizinhos. Também informaram que ele arrebentou a tornozeleira eletrônica que ele usava em decorrência de outros crimes, que ele estava aparentemente transtornado e seus lhe falaram o acusado tinha problema com álcool. Que a vítima disse ter sofrido ameaças, pois o acusado estava com uma faca ameaçando ela e o neto.”
(ID 10639037 - Pág. 2)

“Na esfera policial, a irmã da vítima, Sra. TAMILE MONIQUE MACIEL JASTES, disse que “no início da tarde do dia de hoje (20/07/2021), recebeu telefonema de sua irmã DRIELLY TAMIRIS MACIEL JASTES, que relatava ter sofrido ameaça de esfaqueamento do genitor, que sob efeito de bebida alcoólica, pois o mesmo é alcoólatra, invadiu a residência, mesmo sendo sabedor da existência de uma Medida Protetiva para este não entrar na casa do genitor (avô da declarante). Que, orientou DRIELLY a solicitar apoio a Polícia Militar, pois esta situação estava se repetindo. Que, acompanhou DRIELLY a procura de apoio policial, que culminou com a detenção do genitor, MARCIEL MARCOS MENDES JASTES”.
(ID. 10638917 – Pág. 07 e ID. 10638940)

O apelante ao ser ouvido em Juízo

“declarou que os fatos descritos na denúncia não são verdadeiros. Disse que estava em casa quando lhe deram voz de prisão. Que não é usuário de drogas e não estava bebido no dia. Que não se recorda desse fato que estão lhe impondo. Que nunca teve rixa com sua filha e não sabe por que ela está dizendo isso dele.”
(ID 10639037 - Pág. 2).

Assim, não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta ou mesmo por insuficiência de provas, na medida em que crimes envolvendo violência no âmbito doméstico e familiar, as lesões sofridas nem sempre deixam vestígios físicos, podendo ser comprovadas por outros meios de prova. No caso dos autos, inclusive, o depoimento da vítima vem corroborado pelo depoimento do policial que atendeu ao chamado no momento da prática delitiva, bem assim, a da irmã da vítima, no sentido de que réu é contumaz na pratica de violência doméstica contra mesma.

É importante destacar, que ao contrário do que aponta a defesa, a palavra da vítima assume sim especial relevância, ainda nos crimes de ameaça, onde o comportamento do réu, muitas vezes ocorre de forma velada, no íntimo do lar e sem a presença de outras pessoas, todavia, provoca grande abalo emocional na vítima, diante da latente concretização da atitude ameaçadora. Entendimento já consagrado por este E. TJPA,
verbis
:

APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA
PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - INOCORRÊNCIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL COLHIDO TANTO NA FASE INQUISITORIAL QUANTO NA JUDICIAL E QUE NÃO FOI CONTRADITADO - PENA BEM DOSADA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, SATISFATORIAMENTE ANALISADAS PELO MAGISTRADO A QUO - CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.
Autoria
e
materialidade
dos crimes de lesão corporal e
ameaça
devidamente comprovadas através do conjunto probatório que exsurge dos autos. Sentença condenatória embasada em convincentes elementos de prova, aptos a autorizar a condenação do Apelante, mormente quando a vítima, de forma clara e coerente, afirma, em juízo, que o mesmo, em uma ocasião, a ameaçou de lhe quebrar as pernas, e, numa segunda ocasião, chegou em sua residência, já após o fim do relacionamento, de madrugada, querendo entrar para dormir, o que não foi autorizado, razão pela qual ele lhe agrediu com um soco, sendo que tais afirmações foram corroboradas pela prova testemunhal presente nos autos. 2. Como cediço, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima tem especial valor para elucidação e comprovação dos fatos, mormente quando ela se encontra respaldada por outros elementos de provas contidos nos autos, como in casu, no qual o depoimento da vítima foi ratificado pela prova testemunhal colhida tanto na fase inquisitorial quanto na judicial. 3. Penas fixadas ao apelante de maneira escorreita, tendo o magistrado de primeiro grau valorado, acertadamente, com base em elementos concretos de provas constantes nos autos, para ambos os crimes (
ameaça
e lesões corporais), o motivo que lhes deram causa, qual seja, o desejo de reatar forçadamente a relação conjugal, e, para o segundo delito (lesões corporais), valorou ainda como negativas as circunstâncias nas quais o mesmo foi cometido, posto que o acusado chegou na casa da vítima de madrugada, durante o repouso noturno, o que, sem sombra de dúvidas, diminuiu as suas chances defesa, de modo que tais circunstâncias, por si sós, já justificam a fixação das penas-base um pouco acima do mínimo legal, como ocorre in casu. 4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

TJPA - AP
0001300-46.2011.8.14.0133 – Rel. Des. Vânia Bitar – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 26/07/2016.

Como bem delineado no parecer ministerial:
“No caso, não temos como reconhecer a atipicidade da conduta e até mesmo insuficiência de provas, pois as palavras da vítima encontram-se em harmonia com as demais provas existentes nos autos, no sentido de que o apelante ingressou clandestinamente na residência, quebrando os cadeados da porta, contra a sua vontade, chegando a se armar com uma faca de mesa e investir contra a mesma, fazendo ameaças de esfaqueamento. Logo, encontra-se caracterizado suficientemente o crime de violação de domicílio.”

No que se refere a alegação de que o apelante residia à época dos fatos no mesmo domicílio que a vítima, não havendo que se falar em crime de violação de domicílio, pois no caso dos autos, a vítima foi clara em relatar que o apelante estava na rua bebendo e quando voltou já esboçava estado de embriaguez e agressividade o que levou a mesma a não permitir o ingresso no local, para resguardar sua integridade física dos que ali se encontravam, momento em que ele quebrou o cadeado da casa e entrou passando a pedir para que ela lhe entregasse dinheiro para beber, como ela se recusou, ele veio com uma faca para tentar agredi-la. Diante disso, a vítima pegou o filho, saiu correndo e ligou para sua irmã pedindo ajuda.

Assim, para a configuração do delito de violação de domicílio, é indispensável a presença do dolo, consistente na vontade consciente de violar domicílio alheio contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, o que aconteceu no caso concreto, em que o réu adentrou na residência mesmo que seja comum, sem a vítima permitisse, inexistindo alegação de atipicidade da conduta, ainda mais no contexto de violência domestica e familiar em que os crimes ocorrem exatamente nestas condições.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório, nos termos em que foram prolatados.

2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO PARA A MODALIDADE SIMPLES:

Adianto, neste que tópico, que igualmente inexiste razão à defesa, eis que as provas dos autos, conforme acima epigrafado, confirmam que o réu ingressou clandestinamente na residência, quebrando os cadeados da porta, contra vontade da vítima, chegando a se armar com uma faca de mesa e investir contra a mesma, fazendo ameaças de esfaqueamento, restando, a nosso ver, caracterizado o “
emprego de violência ou de arma
”, prevista no artigo 150, §1º, do Código Penal.

3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE DO CRIME DE AMEAÇA AO MÍNIMO LEGAL:

Compulsando os autos verifico que a pena-base foi aplicada bem próximo ao mínimo legal, em 02 (dois) meses de detenção, nos seguintes termos:

“A culpabilidade é normal à espécie, nada existindo nos autos que aumente ou diminua o grau de censurabilidade da conduta em análise; os antecedentes são imaculados, pois apesar do réu responder a vários processos, não consta em seu antecedentes nenhuma condenação criminal; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não lhe são favoráveis; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.”

Reanalisando as circunstanciais judiciais, no que concerne a
culpabilidade
, é normal a espécie, O réu não ostenta
antecedentes criminais
; não existem elementos nos autos que permitam a aferição da
personalidade e a conduta social
do réu; o
motivo
é inerente ao tipo penal; as
circunstâncias
e
consequências
devem ser valoradas favoravelmente.

O
comportamento da vítima
, deve ser considerada neutra, nos moldes do que determina a Sumula 18 do E. TJPA.

Com efeito, o argumento trazido pelo apelante, de que existe excesso no
quantum
da pena-base aplicada merece prosperar
já que todos os parâmetros norteadores do art. 59 do CPB favorecem o acusado, razão pela qual redimensiono a pena em 01 (um) mês de detenção
.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, mantenho a circunstância agravante aplicada nos termos da sentença, prevista no art. 61, inciso I e inciso II, alíneas
“e”
e “f”, do CPB pelo que aumento a pena em 20 (vinte) dias, passando a pena para 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, pelo que torno concreta diante de inexistem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Mantida a pena concreta do crime de violação de domicílio qualificado, no patamar de 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, e em vista da existência de concurso material, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, tornando-a final e definitiva em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção.

O regime de cumprimento da pena a teor do artigo 33, §2º,
‘c’
do Código Penal permanece o aberto.

4. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA O VALOR SIMBÓLICO DE R$ 50,00:

Compulsando os autos verifico que o Órgão Ministerial requereu quando da apresentação da denúncia (ID. 10638928 - Pág. 1), a fixação de valor mínimo a título de reparação de danos causados à vítima pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV do CPP, sendo este pedido reiterado no momento das alegações finais (ID 10639029 / 1063903), onde o
Parquet
requereu o
pagamento de indenização em favor da mesma, oportunizando ao réu em todas as fases da instrução processual, o direito ao contraditório e à ampla defesa sobre o pleito formulado.

Na sentença (ID
10639037 - Pág. 4
) o MM. Magistrado, asseverou que: “
Considerando o pedido de indenização de danos morais formulado pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta lesiva por parte do acusado, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
MARCIAL MARCOS MENDES JASTES
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima Drielly Tamiris Maciel Jaster .”

Assim, totalmente insubsistente a alegação da defesa, pois conforme bem delineado na sentença, nos casos de crime de violência contra mulher ocorridos no contexto doméstico e familiar, é cabível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral, quando há pedido expresso da acusação, o que ocorreu no caso dos autos, ainda que este valor não tenha sido quantificado.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou entendimento de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral e
não depende de prova do prejuízo ou algum abalo psicológico por parte da vítima,
uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo, in verbis:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART.1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que 'O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações' (art. 226, § 8º) – tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez
hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher. 3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa. 5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio. 6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos. 9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o ônus
probandi
é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica. TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." REsp 1.675.874/MS - Rel. Rogerio Schietti Cruz - 3ª Seção - J. 28/02/2018.

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO DO TÍTULO. OPÇÃO DA VÍTIMA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. 2. A Corte estadual, apesar de manter a condenação do Recorrido pela conduta de agredir sua companheira com socos no peito e no braço, afastou a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, sob o argumento de que o fato não passou de mero aborrecimento na vida da vítima, sem produzir abalo psicológico ou ofensa a atributo da personalidade. 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 4. A posterior reconciliação entre a vítima e o agressor não é fundamento suficiente para afastar a necessidade de fixação do valor mínimo previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, seja porque não há previsão legal nesse sentido, seja porque compete à própria vítima decidir se irá promover a execução ou não do título executivo, sendo vedado ao Poder Judiciário omitir-se na aplicação da legislação processual penal que determina a fixação de valor mínimo em favor da vítima. 5. Recurso especial provido para restabelecer o valor mínimo de reparação dos danos causados pela infração, determinando-se ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento da apelação defensiva quanto ao pleito subsidiário de redução do quantum fixado na sentença. STJ - REsp 1819504 / MS – Rel. Laurita Vaz – 6ª Turma – J. 10/09/2019.

Dessa forma, não há que se falar em instrução probatória específica, pois o caso dos autos, se trata de dano moral
in re ipsa
, ou seja, é presumido e decorre da prática ilícita em si, não se exigindo forma específica de apuração para ensejar a reparação civil, devendo permanecer o valor indenizatório nos termos em que foi determinado na sentença.

No mais, a defesa não juntou nos autos qualquer documento que comprove a suposta hipossuficiência econômica do acusado que implique na inviabilidade de pagamento do
quantum
indenizatório em favor da vítima.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação a fim de redimensionar a pena definitiva em 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, mantidas inalteradas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/12/2022